Tribunal: TJPA
Processo: 0808507-47.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808507-47.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - SISEMPPA

AUTORIDADE: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR,

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS. CONCURSO DE REMOÇÃO. NOMEAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES CONCURSADOS. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que a Autoridade Impetrada se abstenha de realizar nomeações de servidores aprovados em concurso público e realize concurso de remoção dos servidores que já se encontram em exercício, em decorrência da alegada preterição.

2. O Impetrado trouxe informações com dados dos últimos concursos de remoção realizados, demonstrando que o pleito de remoção das servidoras mencionadas pelo Impetrante não foi atendido por ausência de preenchimento dos requisitos necessários.

3. No ano de 2023, período da alegada preterição de servidores efetivos por novos servidores concursados, houve 3 concursos de remoção, evidenciando que a Administração Pública não deixou de oportunizar vagas àqueles servidores que já integram a carreira e preencham os requisitos necessários à remoção.

4. Quanto às nomeações dos servidores aprovados no Concurso Público, não há informações concretas acerca da alegada preterição em relação aos servidores que se encontram em exercício, bem como não há possibilidade de produção de provas a este respeito na presente ação, que demanda a produção de provas pré-constituídas acerca do direito alegado, circunstância que impõe a denegação da segurança.

5.
Segurança denegada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido liminar (processo nº 0808507-47.2023.8.14.0000) impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra ato do PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EXMO. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR.

Na petição inicial, o Impetrante afirma que é pessoa jurídica de direito sindical e representa os servidores do Ministério Público do Estado do Pará.

Aduz que a autoridade indicada como coatora, ao nomear servidores aprovados em concurso público, tem deixado de observar que a prioridade para o preenchimento de cargos vagos deve ser dos servidores que já se encontram em exercício, o que deve ocorrer mediante concurso de remoção.

Cita como exemplo as servidoras Elisângela Maria Paiva Torres Queiroz e Lore Tatiana Neris dos Santos, servidoras efetivas, que pretendem a remoção para localidade diversa, o que não foi atendido pelo Impetrado

Aduz que o instituto da remoção está previsto no art. 49 da Lei 5.810/94 e na Portaria 4765/2015, inexistindo discricionariedade do Ministério Público sobre o direito ao concurso de remoção, pois tem precedência sobre as nomeações de novos servidores, sendo, portanto, compulsória.

Assevera que, ao deixar de realizar o concurso de remoção, o Impetrado não atenta para o interesse da própria Administração, pois deixa de alocar recursos humanos mais experientes nas localidades de maior porte e que a Administração Superior do MPPA, além de não fazer remoções dos servidores, tem realizado pedidos de cessão de servidores para as lotações de vagas que deveriam ser destinadas aos servidores na remoção.

Requer a concessão de medida liminar, para determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de realizar novas nomeações até que realize remoções em igual número das nomeações já realizadas. Subsidiariamente, requer seja determinado o bloqueio de novas nomeações nas localidades onde já foram nomeados novos servidores, até que seja feita a devida compensação das remoções.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição no âmbito da Seção de Direito Público, tendo sido determinado a redistribuição ao Tribunal Pleno, em razão da competência para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato do Procurador Geral de Justiça.

O pedido liminar foi indeferido. Contra esta decisão o Impetrante interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecimento, ante a ausência de cabimento.

A Autoridade Impetrada apresentou informações, aduzindo que o Concurso de Remoção de Servidores no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará é realizado de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 49 da Lei nº. 5.810/94 e nas Portarias nº 4765, de 13/08/2015-MP/PGJ e 7008/2022-MP/PGJ

Afirma que foram realizados vários concursos de remoção, oferecendo mais de 90 vagas, sendo que as não providas decorreram de ausência de interessados.

Em relação às servidoras mencionadas pelo Impetrante, que teriam sido preteridas por novos servidores concursados informa que Elisângela Maria Paiva Torres Queiroz é servidora efetiva desde 31/05/2017, atualmente lotada na PJ de Vitória do Xingu, sua lotação de origem e não se inscreveu nos concursos de remoção realizados em 2023, apenas questionando a nomeação de servidores aprovados no VI Concurso Público em localidade de seu interesse.

Referente à servidora Lore Tatiana Neris dos Santos informa que é servidora efetiva desde 01/07/2013, lotada na Promotoria de Justiça de Colares. Inscreveu-se em vários concursos de remoção, mas não obteve êxito devido a não preenchimento dos requisitos necessários.

Assevera que por meio de processo seletivo público e periódico, vem garantindo o processo de remoção, a partir das regras estabelecidas pela Portaria nº. 7008/2022- MP/PGJ, sem, contudo, violar o princípio da legalidade

Aduz que não está se furtando à obrigação de realizar concursos de remoção, o que se comprova com a realização de 03 (três) concursos somente neste exercício. Todavia as lotações decorrentes desses certames estão sendo realizadas em conjunto com a convocação dos aprovados no concurso público, nos termos do Edital que regulamentou o VI concurso público.

Sustenta que o pedido de suspensão de nomeações até que se realize remoções em igual número é absolutamente desprovido de amparo legal, pois deve-se respeitar o número de cargos existentes no MPPA, em consonância com as vagas ofertadas no VI Concurso Público, sob pena de preterição dos aprovados e desobediência ao ordenamento pátrio vigente, e, principalmente, o princípio da continuidade do serviço público.

Prossegue aduzindo que a pretensão do Impetrante representa interferência no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide e ratificou as informações apresentadas pela autoridade impetrada.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela denegação da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que a Autoridade Impetrada se abstenha de realizar nomeações de servidores aprovados em concurso público e realize concurso de remoção dos servidores que já se encontram em exercício, em decorrência da alegada preterição.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

O impetrante sustenta que há ilegalidade na conduta da autoridade indicada como coatora, pela nomeação de servidores aprovados em concurso público em preterição ao direito de remoção dos servidores que se encontram em exercício.

Para comprovar o alegado, o Impetrante fez referência ao caso de duas servidoras efetivas, Elisângela Maria Paiva Torres Queiroz e Lore Tatiana Neris dos Santos, cuja pretensão de remoção não foi atendida.

O Impetrado trouxe informações com dados dos últimos concursos de remoção realizados, demonstrando que o pleito de remoção das servidoras não foi atendido por ausência de preenchimento dos requisitos necessários. No caso da servidora Elizângela Maria Paiva Torres Queiroz sequer houve inscrição em concurso de remoção, estando a servidora lotada no local de sua lotação originária, Promotoria de Justiça de Vitória do Xingu.

No que tange à Servidora Lore Tatiana Neris dos Santo embora tenha realizado a inscrição em concursos de remoção nos anos de 2017 e 2023 com a pretensão de remoção para Belém e Ananindeua, o Impetrado trouxe informações detalhadas acerca do resultado do concurso de remoção, denotando que as vagas foram preenchidas por servidores mais antigos.

Ademais, no ano de 2023, período da alegada preterição de servidores efetivos por novos servidores concursados, houve 3 concursos de remoção, evidenciando que a Administração Pública não deixou de oportunizar vagas àqueles servidores que já integram a carreira e preencham os requisitos necessários à remoção.

Desta forma, não há comprovação do alegado direito líquido e certo, uma vez que, em relação às servidoras mencionadas pelo Impetrante, não há comprovação de plano da alegada preterição e, quanto às nomeações dos servidores aprovados no Concurso Público, não há informações concretas acerca da alegada preterição em relação aos servidores que se encontram em exercício, bem como não há possibilidade de produção de provas a este respeito na presente ação, que demanda a produção de provas pré-constituídas acerca do direito alegado, circunstância que impõe a denegação da segurança.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO DE REMOÇÃO. EDITAL.
CRITÉRIOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I
. Cinge-se a questão sobre a eventual inobservância de prioridade do impetrante, servidor público com mais antiguidade, em face de novos servidores, no âmbito de processo de remoção promovido pela Polícia Rodoviária Federal. II. No caso em tela, a parte impetrante alega que foi preterida em concurso de remoção em razão da ausência de adoção de critérios que priorizassem a antiguidade na carreira em concurso de remoção
. Nessa esteira, questiona a legalidade dos itens 4.1.2, 4.5 e 5.1 do edital nº 9/2020/SPRF do edital nº 9/2020/SPRF, de 25 de novembro de 2020. III. Inicialmente, cumpre esclarecer que o mandado de segurança é ação de cognição sumária que exige a demonstração imediata do direito líquido e certo com a apresentação de prova pré-constituída
. IV. Com efeito, verifica-se que não há demonstração nos autos de que a adoção dos critérios pretendidos pela parte impetrante lhe traria algum benefício na lista de classificação do certame. V. Assim, em que pesem as alegações da parte, não restou comprovado nos autos o direito líquido e certo do impetrante à lotação na vaga pretendida.
VI. Ademais, ainda que este não fosse o caso, a Administração Pública possui discricionariedade para definir os critérios adotados no concurso de remoção, de modo que não cabe ao Poder Judiciário alterá-los sem que haja uma clara demonstração de ilegalidade ou, ao menos, uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. VII. O edital do certame obedeceu a todos os requisitos legais e às diretrizes da DGP da PRF, não se verificando qualquer afronta à legislação aplicável, razão pela qual deve ser mantida a decisão denegatória. VIII. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3 - ApCiv: 50033923620214036100 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/11/2021) (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. REMOÇÃO.
Pleito do impetrante de remoção para a Comarca de São José do Rio Preto ou para as Comarcas de Mirassol, Tanabi ou Bady Bassit, por serem mais próximas de sua residência. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante que não ficou bem classificado no concurso de remoção, razão pela qual não conseguiu vaga nas localidades desejadas. Inexistência de preterição do impetrante em relação a novos ingressantes no Quadro de Magistério. Demonstração pela autoridade impetrada que as vagas para a região de São José do Rio Preto somente foram preenchidas em razão de não terem sido escolhidas no último concurso de remoção. Não caracterizada a violação do direito líquido e certo do impetrante. R. sentença denegatória da segurança mantida
, ainda que por fundamento diverso. RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10301861720178260576 SP 1030186-17.2017.8.26.0576, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 17/10/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2018) (grifei).

Desta forma, inexistindo comprovação do alegado direito líquido e certo a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.

Custas pelo Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

PRIC.

Belém, 17 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2024